Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-42.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-42.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: JOSAFA RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA POSSE. CARACTERIZAÇÃO DA TURBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa não merece acolhimento quando demonstrado que os apelantes foram devidamente intimados para manifestação acerca do laudo pericial, optando por permanecer inertes, configurando-se a preclusão.

O fato de não constar intimação exclusiva em nome de patrono indicado não invalida o ato quando o processo revela a regular ciência da parte e a ausência de prejuízo concreto.

Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

Nas ações possessórias, a discussão limita-se à posse, sendo irrelevante a alegação de domínio, consoante os arts. 557, parágrafo único, do CPC, e 1.210, § 2º, do CC.

Nos termos o artigo 1.210, § 2º, do Código Civil e o artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil são claros ao estabelecer que
"não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa"
. Essa premissa afasta, de plano, grande parte da argumentação dos Apelantes que insiste em comprovar sua propriedade sobre o Loteamento Águas de Sauípe para justificar suas ações na área litigiosa.

A sentença recorrida ao analisar o conjunto probatório, concluiu que o Apelado JOSAFA RIBEIRO SILVA demonstrou, de forma cabal, o exercício da posse do Sítio Ninho do Bem-te-vi por aproximadamente vinte anos. Essa posse foi caracterizada pela residência do Apelado na área, pela existência de plantações e criação de animais, pela construção de uma casa (com mais de 10 anos de existência), poço artesiano, cercas, e dois lagos, tudo conforme atestado pelo laudo pericial juntado os autos.

Restando comprovado que o autor exerce posse mansa e contínua sobre o imóvel, mediante moradia, cultivo e benfeitorias, bem como configurada a prática de turbação e esbulho pelos apelantes, correta a sentença que determinou a manutenção da posse e a indenização por danos materiais.

In casu, a perícia, não apenas delimitou a área, mas afirmou categoricamente a posse do Apelado sobre o Sítio Ninho do Bem-te-vi e a sua localização fora dos limites do empreendimento dos Apelantes.

A alegação de desforço imediato não se aplica quando os atos praticados excedem os limites do indispensável à manutenção da posse, resultando em violência e destruição de benfeitorias.

Mantida a condenação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação, nos termos do art. 555 do CPC.

Honorários advocatícios majorados, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000272-42.2019.8.05.0076
, da comarca de Entre Rios/BA, em que figura como
Apelante – B & A CONSTRUTORA LTDA – ME
e JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO
, e
Apelado –
JOSAFÁ
RIBEIRO SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau em todos
os seus termos
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5